Tribunal: TJDFT
Processo: 0702714-50.2024.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702714-50.2024.8.07.0010 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA EMBARGADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, D. A. V. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: VILTON DE SANTANA VASCONCELOS DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SÃO PAULO LTDA contra o v. acórdão exarado no ID 69987869, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por D.A.V.D.S., representado por seu genitor VILTON DE SANTANA VASCONCELOS, para condenar a embargante e a CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (CNU) à obrigação de fazer de garantir a portabilidade do plano de saúde do apelante, sem carência, na forma da legislação de regência, devendo ser mantida íntegra a r. sentença recorrida em seus demais termos. Nas razões recursais ofertadas no ID 70204851, a embargante afirma que o v. acórdão incorreu em omissão por ter deixado de considerar que o beneficiário do plano de saúde foi cientificado com antecedência acerca da rescisão do contrato coletivo por adesão e foi informado sobre a possibilidade de portabilidade para outro plano, aproveitando as carências já cumpridas. Aduz que as suas funções são meramente administrativas e que os transtornos que acometem o apelado não se inserem nas enfermidades que permitem a excepcionalização para a continuidade por prazo indeterminado da prestação dos serviços em detrimento do direito à resilição contratual (Tema no 1082 do STJ), razão pela qual pleiteia o provimento do recurso a fim de sejam sanados os vícios apontados. Posteriormente, no petitório de ID 70445417, a embargante alega que houve a perda do objeto da ação, porquanto a CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (CNU) informou que o autor já está com outro plano de saúde ativo, que não é administrado pela ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA, consoante tela sistêmica acostada ao ID 70445417 - Pág. 2. Intimadas, as partes CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (CNU) e D.A.V.D.S., representado por seu genitor VILTON DE SANTANA VASCONCELOS, noticiaram a celebração de acordo envolvendo o objeto do litígio, nos termos do termo de transação colacionado ao ID 71063855, e postularam a homologação da avença, com a consequente resolução do processo, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, [O] juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação da parte embargante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se quanto à perda de interesse do presente recurso. Após, tendo em vista que a demanda envolve interesse de menor, com fulcro no artigo 178, inciso II, do Código de Processo Civil, e do artigo 251, inciso V, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça Cível, para manifestação acerca do acordo noticiado ao ID 71063855. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de abril de 2025 às 15:24:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora